Tribunal: TJPA
Processo: 0807789-16.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-11-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807789-16.2024.8.14.0000

PACIENTE: CLAUDENILSO BEZERRA DO NASCIMENTO

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE REDENÇÃO

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR.

PROCESSO Nº 0807789-16.2024.8.14.0000.

IMPETRANTES: WILSON FRANCO DE OLIVEIRA, OAB-PA Nº 11.287; DEINER FRANCO SILVA, OAB-PA Nº 8.188.

PACIENTE: CLAUDENILSON BEZERRA DO NASCIMENTO.

IMPETRADO: M.M. JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE REDENÇÃO-PA.

Processo originário nº 0803018-54.2024.8.14.0045.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: JOANA CHAGAS COUTINHO.

RELATOR:

SÉRGIO

AUGUSTO DE ANDRADE

LIMA
,
Juiz Convocado.

EMENTA
: HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. CRIME DE TENTATIVA DE LESÃO CORPORAL DECORRENTE DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
LIBERDADE PROVISÓRIA COM FIANÇA. NO VALOR DE UM SALÁRIO-MÍNIMO E MEIO. LIMINAR DEFERIDA. ISENÇÃO DE PAGAMENTO DA FIANÇA ARBITRADA. SUFICIÊNCIA.
ORDEM CONCEDIDA. UNÂNIME

I.

Caso em exame:

1.

Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão da autoridade coatora que homologou prisão em flagrante, arbitrando fiança em valor posteriormente reduzido para um salário-mínimo e meio.

II.

Questão em discussão:

2.

Questões em discussão:
crime de pequeno potencial ofensivo; paciente possuir condições pessoais favoráveis; cabimento de medidas cautelares diversas da prisão
.

III.

Razões de decidir:

3.

A motivação do crime não denota periculosidade exacerbada do paciente, o que motivou a concessão de liberdade provisória mediante o pagamento de fiança, arbitrada no valor de um salário-mínimo e meio.

4.

O paciente alega trabalhar como pedreiro, situação indicativa de sua baixa condição econômica, e, por conseguinte, de sua impossibilidade, ao menos temporária, de arcar com o pagamento da fiança arbitrada, em valor alto considerando suas condições financeiras, de modo a comprometer sua subsistência, pelo que se conclui o constrangimento ilegal a manutenção do coato encarcerado, unicamente em razão da impossibilidade de adimplir o pagamento da fiança.

IV.

Dispositivo:

5.

Ordem conhecida e concedida
, ratificando a medida liminar anteriormente concedida. Decisão Unânime.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade, em conhecer o
writ
e, no mérito, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 14 dias do mês de novembro de 2024.

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar
, impetrado em favor de

CLAUDENILSON BEZERRA DO NASCIMENTO
, já qualificado nos autos (ID 19496545), com prisão em flagrante homologada, seguida de concessão de liberdade provisória, mediante fiança arbitrada inicialmente em 03 (três) salários-mínimos, pela suposta prática do crime previsto no artigo
art. 129, § 9º, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal c/c Lei nº 11.340/2006 (Tentativa de Lesão Corporal Decorrente de Violência Doméstica)
, conforme consta na impetração.

Apontam como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Redenção-PA.

Alegam, em resumo, que o coato está sofrendo constrangimento ilegal, por se tratar de crime de pequeno potencial ofensivo; possuir condições pessoais favoráveis (primário, bons antecedentes, residência fixa, possuir carteira de trabalho); cabimento de medidas cautelares diversas da prisão.

Em liminar e no mérito, vêm a requerer a isenção do pagamento da fiança e a liberdade provisória sem o pagamento da fiança. Subsidiariamente, o arbitramento de meio salário-mínimo para pagamento da fiança

A liminar foi deferida e
solicitadas informações à autoridade coatora, seguido do encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça para exame e parecer
(ID 19529248).

Informações prestadas pela apontada autoridade coatora (ID 19577312).

A DD. Procuradoria de Justiça
,
na condição de
custos legis,
manifesta-se pelo conhecimento e concessão da ordem, confirmando a liminar anteriormente deferida (ID 19803909).

É O RELATÓRIO.

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, passo a análise da Ação Constitucional.

Entendo que a liminar deve ser ratificada, concedendo a ordem da impetração
,
ante o manifesto constrangimento ilegal, uma vez que, no caso, a prisão preventiva se mostra inadequada e desproporcional.

Explico melhor.

No caso dos autos, a prisão em flagrante delito foi homologada seguida de
liberdade provisória do paciente condicionada ao pagamento de fiança arbitrada, inicialmente, em 03 (três) salários-mínimos,
nos seguintes termos (ID 19496548, nos pontos de interesse):

“(...)
Vistos.

A autoridade policial comunica a este juízo que foi preso e autuado em flagrante delito o nacional em epígrafe, por suposta prática criminosa conforme os fatos constantes do procedimento, como incurso no art. 129, § 13, c/c art. 14, II, do CPB e Lei 11.340/06.

(...)

Em razão do exposto, nos termos do art. 310, III, do CPP,
concedo liberdade provisória
em favor de
CLAUDENILSO BEZERRA DO NASCIMENTO
, brasileiro, filho de Alberto Ferreira do Nascimento e Otília Bezerra Oliveira, nascido em 23/12/200, residente na Rua Serra Verde, nº 16, Setor São José, Redenção/PA, mediante fiança que arbitro nos seguintes termos: pagamento de 6 (seis) salários mínimos (art. 325, I do CPP), valor que reduzo, em face da situação econômica do requerente (art. 325, § 1º, II do CPP),
fixando a fiança definitiva em 3 (três) salários mínimos,
condicionando-a ao cumprimento das seguintes condições sob pena que quebramento
. (...)
.

Após o recolhimento da fiança, comprovação nos autos e a assinatura do respectivo termo, expeça-se alvará de soltura, salvo se por outro motivo não estiver preso o flagrado. SERVE COMO ALVARÁ DE SOLTURA. (...).

Posteriormente, o juízo primevo prolatou nova decisão, reduzindo o valor da fiança arbitrada nos seguintes termos (ID 19496547):

(...). Vistos, etc.

Cuida-se de pedido de liberdade provisória sem fiança pretendido por CLAUDENILSO BEZERRA DO NASCIMENTO, argumentando, em síntese, ausência de condições financeiras para arcar com o valor de fiança outrora arbitrado por ocasião da homologação da prisão em flagrante.

É o sucinto relatório.

DECIDO.

(...)

Constato, pois, a impossibilidade de o custodiado arcar com o pagamento de fiança outrora estabelecida, motivo pelo qual a redução prepondera. Em razão do exposto, concedo LIBERDADE PROVISÓRIA a CLAUDENILSO BEZERRA DO NASCIMENTO, brasileiro, filho de Alberto Ferreira do Nascimento e Otília Bezerra Oliveira, nascido em 23/12/200, residente na Rua Serra Verde, nº 16, Setor São José, Redenção/PA, mediante fiança que arbitro nos seguintes termos: pagamento de 1 (um) salário mínimo e meio, no valor de R$ 2.118,00, condicionando-a ao cumprimento das seguintes condições sob pena que quebramento: (...).

Intime-se o autuado para que tome ciência da aplicação das medidas cautelares supra, o qual deve ficar ciente de que descumpridas as determinações aqui impostas, ser-lhe-á decretada medida mais gravosa, em consonância com o artigo 282, § 4º, do CPP.

Após o recolhimento da fiança, comprovação nos autos e a assinatura do respectivo termo, expeçase alvará de soltura, salvo se por outro motivo não estiver preso o flagrado. SERVE COMO ALVARÁ DE SOLTURA

Como se vê, a homologação da prisão em flagrante do paciente se funda na prática, em tese, do crime de Tentativa de Lesão Corporal decorrente de Violência Doméstica.
Entretanto, a motivação não denota a periculosidade exacerbada do coato, razão pelo qual o juízo primevo concedeu a liberdade provisória, mediante o pagamento, inicial, de fiança
no valor correspondente a 03 (três) salários-mínimos, reduzindo-a posteriormente no valor de um salário-mínimo e meio, além da imposição de outras medidas cautelares diversas da segregação.

Nesta Instância Superior, o
writ
veio acompanhado com procuração (ID 19496546), na qual declarou o paciente que trabalha como pedreiro, situação indicativa de sua baixa condição econômica, e, por conseguinte, de sua impossibilidade, ao menos temporária, de arcar com o pagamento da fiança arbitrada, em valor alto considerando suas condições financeiras, de modo a comprometer sua subsistência, pelo que se conclui que constitui constrangimento ilegal a manutenção do coato encarcerado, unicamente, em razão de sua impossibilidade de adimplir o pagamento da fiança.

Nesse sentido, verbis:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. LIBERDADE PROVISÓRIA COM FIANÇA. SITUAÇÃO ECONÔMICA DO RÉU. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O STJ consolidou o posicionamento de que, não havendo demonstração da presença dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, autorizadores da custódia preventiva, configura-se constrangimento ilegal a manutenção da prisão do paciente com base unicamente no não pagamento da fiança arbitrada. 2. Na espécie, há ilegalidade na concessão da liberdade provisória ao paciente, condicionada ao pagamento de fiança no valor de R$ 2.000,00, porquanto se trata de pessoa assistida pela Defensoria Pública e mantida presa desde 14/3/2020, indicativos da ausência de condições financeiras para atendimento da medida imposta em primeiro grau. 3. "O tempo decorrido desde o arbitramento da fiança, não obstante a soltura condicional deferida, sinaliza a impossibilidade de o preso arcar com a quantia estipulada, bem como a sua hipossuficiência, sobretudo na hipótese de pessoa cuja defesa está sendo patrocinada pela Defensoria Pública, como ocorre no caso destes autos" (STJ, HC n. 547.948/DF, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, DJ 6/2/2020). 4. Agravo regimental não provido.”

(STJ, AgRg no HC 583.258 / MG, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 27/10/2020) (grifo nosso)

“HABEAS CORPUS. USO DE DOCUMENTO FALSO E CONTRABANDO. CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE O PAGAMENTO DE FIANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ADIMPLEMENTO. AFASTAMENTO. NECESSIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. OCORRÊNCIA. (...). 2. O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência de não cabimento de habeas corpus ante decisão que indefere liminar, a não ser que fique demonstrada flagrante ilegalidade (enunciado 691 da Súmula do STF), tal como se verifica na espécie. Isso porque o paciente, ao que tudo indica, permaneceu custodiado mesmo após a decisão concessiva da liberdade provisória, em virtude de não ter condições de adimplir com o valor arbitrado a título de fiança (R$ 50.000,00 - cinquenta mil reais), o que evidencia o inequívoco constrangimento ilegal a ele ocasionado. 3. Ordem concedida para afastar a fiança imposta pelas instâncias ordinárias como condição para a soltura do paciente.”

(STJ, 543.010 / PR, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 11/02/2020).

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR – crime de lesão corporal no âmbito doméstico e violação à medida protetiva de urgência – 1) PEDIDO DE ISENÇÃO DA FIANÇA ARBITRADA PARA CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA – ORDEM CONCEDIDA EM SEDE LIMINAR – estando demonstrada a situação de hipossuficiência econômica do paciente, não pode tal fato obstar sua liberação, sendo mister a ratificação da liminar concedida para isenção da exigência do pagamento de fiança, nos termos do referido decisum, sem prejuízo da manutenção das medidas cautelares alternativas à prisão estipuladas pelo juízo de origem – WRIT CONHECIDO E CONCEDIDA A ORDEM, CONFIRMANDO-SE A LIMINAR PARA ISENÇÃO DA EXIGÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE FIANÇA PARA LIBERAÇÃO DO PACIENTE JOAO PAULO GOMES DE SOUSA - DECISÃO UNÂNIME.

(TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 0808709-58.2022.8.14.0000, Relator: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Data de Julgamento: 18/10/2022, Seção de Direito Penal).

Importante frisar, que o coato estava segregado, há mais de sete dias, naturalmente em decorrência da impossibilidade de pagar a fiança arbitrada, o que só reforça sua hipossuficiência, pois, em caso contrário, teria honrado o pagamento em benefício de sua liberdade.

Portanto, é patente que o paciente se encontra sujeito a constrangimento ilegal na hipótese, pois a manutenção de sua custódia cautelar decorre unicamente de sua impossibilidade de adimplir com o pagamento de fiança, do que se conclui que deve ser concedida a ordem ratificando a liminar anteriormente concedida, para isenção da exigência de recolhimento de fiança para liberação do paciente, mantendo, contudo, as cautelares alternativas à prisão estipuladas pelo juízo de origem.

Diante do exposto, conheço e CONCEDO a ordem impetrada, confirmando a liminar outrora deferida
, corroborando, assim, o Alvará de Soltura anteriormente expedido em favor do paciente
CLAUDENILSON BEZERRA DO NASCIMENTO
, ratificando as medidas cautelares anteriormente impostas pelo juízo coator, a serem fiscalizadas pela apontada autoridade coatora, sem prejuízo de nova decretação,

em caso de descumprimento, ou de fixação de novas medidas que se mostrarem necessárias, ao livre arbítrio motivado do juízo primevo.

É O VOTO.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 14/11/2024